Tribunal: TJMT
Processo: 0000174-57.2018.8.11.0111
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000174-57.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGUES - CPF: 272.692.561-87 (APELADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO), ANDRESSA ELLY RODRIGUES - CPF: 058.155.791-30 (APELADO), DAIANE ELLY RODRIGUES - CPF: 058.163.171-48 (APELADO), ESPÓLIO DE GUSTAVO RODRIGUES (APELADO), GUSTAVO RODRIGUES - CPF: 272.692.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ELLY RODRIGUES - CPF: 058.155.791-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE ELLY RODRIGUES - CPF: 058.163.171-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000174-57.2018.8.11.0111– Matupá

Apelante:
Irineu Paiano Filho

Apelado
: Espólio de Gustavo Rodrigues

E M E N T A

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINAR AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA – EFICÁCIA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

In casu, a parte não pode discutir novamente as questões afetas aos efeitos da sentença homologatória de acordo e nem outras matérias que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

O dispositivo do decisum, comando atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce. In casu, a substituição da sentença objeto do cumprimento, pela sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes, foi a razão pela qual o apelo e o recurso adesivo não foram conhecidos, por ausência de interesse recursal, o que impõe o reconhecimento da ausência de título executivo judicial na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000174-57.2018.8.11.0111– Matupá

Apelante:
Irineu Paiano Filho

Apelado
: Espólio de Gustavo Rodrigues

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Irineu Paiano Filho em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, que nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado contra o Espólio de Gustavo Rodrigues, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse de agir, mantendo o entendimento nas decisões integrativas (id. 166449739 e 166449743).

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, defende que diante da negativa de seguimento ao recurso de apelação, em sede de admissibilidade, não houve incursão no mérito e, por consequência, resta mantida a sentença recorrida, que após o trânsito em julgado, constitui o título executivo judicial. Alega que somente a parte dispositiva da decisão é alcançada pela coisa julgada material, o que permite a reanálise da matéria. Defende que é juridicamente impossível que o acordo homologado por juízo diverso, sem referência ou abrangência da ação de conhecimento originária, tenha o efeito de substituir a sentença que fixou os honorários sucumbenciais. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação do apelante nas penalidades impostas por litigância de má-fé (id. 166449752).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000174-57.2018.8.11.0111– Matupá

Apelante:
Irineu Paiano Filho

Apelado
: Espólio de Gustavo Rodrigues

V O T O

Cinge-se dos autos que Irineu Paiano Filho deu início ao cumprimento provisório de sentença contra o Espólio de Gustavo Rodrigues, referente à sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens n. 0001388-25.2014.811.0111, que fixou a verba honorária sucumbencial em 3% sobre o valor da causa.

Processada a demanda, diante da ausência de pagamento voluntário pelo executado, o MM. Juiz determinou o bloqueio dos veículos localizados via Renajud (id. 166449703, p. 64).

Irresignado, o executado aviou embargos de declaração, pugnando pela extinção da presente demanda, fundamentando que a sentença que fixou os honorários sucumbenciais foi substituída pela sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, conforme reconhecido por este e. Tribunal, na análise do Recurso de Apelação Cível n. 0001388-25.2014.8.11.0111.

A douta magistrada
a quo
acolheu os embargos de declaração, julgando o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse de agir, pela perda do objeto (id. 166449718), mantendo o entendimento nas decisões integrativas (id. 166449739 e 166449743).

Inconformado, Irineu Paiano Filho interpõe o presente recurso.

Pois bem. Antes de adentrar na análise do recurso, necessário traçar um breve escorço fático para melhor compreensão da celeuma, notadamente quanto aos fatos ocorridos na ação principal.

Conforme se infere dos autos, Inês de Fátima Elly moveu
ação de reconhecimento e dissolução de união estável
contra Gustavo Rodrigues, contudo, no decorrer do processo, o patrono da parte autora foi destituído, tendo os litigantes constituido nova advogada, que peticionou nos autos, informando que as partes voltaram a conviver em união estável e perderam o interesse no prosseguimento da ação (id. 3165475 – ação n. 0001388-25.2014.8.11.0111).

Diante disso, o MM. Juiz julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, revogando as ordens de indisponibilidade dos bens do casal reconciliado, e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor da causa, arbitrados em favor do advogado cujos poderes foram revogados – Dr. Irineu Paiano Filho, ora exequente (id. 3165481 – ação n. 0001388-25.2014.8.11.0111).

Inconformados, Inês de Fátima Elly e Gustavo Rodrigues interpuseram recursos de apelação, e o advogado Irineu Paiano Filho interpôs recurso adesivo.

Antes da remessa dos autos a este e. Tribunal, foi juntado nos autos o termo de acordo realizado entre Inês de Fátima Elly e Gustavo Rodrigues, perante o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos da Comarca de Peixoto de Azevedo, no qual consta que a tentativa de reconciliação restou inexitosa, tendo as partes transacionado acerca da partilha de bens e dívidas, dentre outras questões atinentes às filhas, sendo o acordo homologado por aquele juízo (id. 3165571 – ação n. 0001388-25.2014.8.11.0111).

O recurso interposto por Inês de Fátima Elly não foi conhecido, ante a deserção. Na decisão integrativa, o apelo apresentado por Gustavo Rodrigues e o recurso adesivo do causídico não foram conhecidos, sob o seguinte fundamento:

“Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante. Contudo, antes de esclarecer acerca do recurso adesivo interposto, convém mencionar a bagunça processual travada pelas partes, desde o início do trâmite processual, que dificulta a análise dos pedidos.

Dito isso, extrai-se que o apelo adesivo aviado pelo ora embargante, de fato, resta subordinado ao recurso interposto por Gustavo Rodrigues, mormente por tratar o recurso juntado no id. 3165571/3165588 de cópia do apelo apresentado por Inês de Fátima Elly.

Entretanto, compulsando o feito, verifico que ambos recursos estão voltados contra a sentença proferida em 02.12.16 (id. 3165481),
substituída pela sentença homologatória prolatada em 20.04.2017
(id. 3165568/3165571).

Ora,
a decisão recorrida deixou de existir no mundo jurídico, em razão da sentença que homologou o acordo entabulado pelas partes
. Por certo,
as razões dos apelos interpostos, antes do fato superveniente, não influirão na reforma de um ato sentencial substituído
.

Nesta senda,
a homologação ocorreu nos termos do art. 487, inc. III, do CPC, ou seja, com julgamento do mérito, sendo certo que a decisão proferida substitui aquela impugnada
.

Neste sentido:

“SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO. O acordo entabulado substitui a sentença proferida, passando a constituir novo título executivo judicial. Assim, não se conhece de recurso visando atacar a sentença, ante a sua retirada do mundo jurídico”.

(TRT 17ª R., RO n. 0008300-78.2007.5.17.0010, 2ª T., Rel. Des. Cláudio Armando Couce de Menezes, j. 13.08.2009).

Assim, resta hialina a ausência de interesse recursal dos apelantes, estando prejudicado o seguimento de ambos os recursos interpostos.”
(id. 6764294 – autos n. 0001388-25.2014.8.11.0111 – grifei e negritei)

Irresignado,
Irineu Paiano Filho aviou novos embargos, que foram rejeitados, constando a seguinte fundamentação:

“
O embargante assevera que o recurso adesivo manejado deve ser conhecido pois versa sobre verba honorária, autorizando a execução nos próprios autos.

Ocorre que conforme restou esclarecido na decisão embargada, a apelação cível interposta pelo embargado restou prejudicada ante a falta de interesse recursal, seguindo a mesma sorte o recurso adesivo manejado pelo embargante.

Para que não paire dúvida, colaciono parte da decisão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Dito isso, extrai-se que o apelo adesivo aviado pelo ora embargante, de fato, resta subordinado ao recurso interposto por Gustavo Rodrigues, mormente por tratar o recurso juntado no id. 3165571/3165588 de cópia do apelo apresentado por Inês de Fátima Elly.

Entretanto, compulsando o feito, verifico que ambos recursos estão voltados contra a sentença proferida em 02.12.16 (id. 3165481), substituída pela sentença homologatória prolatada em 20.04.2017 (id. 3165568/3165571).

Ora, a decisão recorrida deixou de existir no mundo jurídico, em razão da sentença que homologou o acordo entabulado pelas partes. Por certo, as razões dos apelos interpostos, antes do fato superveniente, não influirão na reforma de um ato sentencial substituído.

Nesta senda, a homologação ocorreu nos termos do art. 487, inc. III, do CPC, ou seja, com julgamento do mérito, sendo certo que a decisão proferida substitui aquela impugnada
.
”
(id. 6764294)

Assim, diante da inadmissibilidade da apelação, o recurso adesivo do embargante resta prejudicado, nos termos do §2º, do art. 997, inc. III, do CPC.

Logo, deve ser mantida a decisão que negou seguimento aos recursos.”
(id. 7949372
- autos n. 0001388-25.2014.8.11.0111)

A aludida decisão transitou em julgado em 05.07.2019
(id. 8559638
- autos n. 0001388-25.2014.8.11.0111).

Diante disso, no presente cumprimento provisório, em que o exequente visa o recebimento da verba honorária fixada na sentença proferida em
02.12.2016, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o feito,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse de agir, pela perda do objeto (id. 166449718), mantendo o entendimento nas decisões integrativas.

Inconformado, o apelante interpõe o presente recurso suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Assevera que a r. sentença se limitou a copiar os fundamentos da decisão proferida em sede recursal na ação principal, se baseando em premissa equivocada e má apreciação da questão de fato, incorrendo em
error in judicando
e negativa de prestação jurisdicional.

Sem razão. Inicialmente,
mister
se faz constar que no caso em análise não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pela juíza de origem, ainda que de maneira objetiva.

Além disso, é de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato do pedido ter sido analisado em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Ademais, o
error in judicando
consiste no ato pelo qual o juiz age equivocadamente quanto à apreciação da demanda, ou seja, erra na interpretação da lei ou das provas. Em síntese, o magistrado erra ao julgar. Trata-se de um erro material que enseja a reforma da decisão pela instância superior, e não a sua anulação.

In casu
, em que pese as alegações do apelante, não restou evidenciada a adoção de
premissa equivocada pelo julgador, tampouco a má apreciação da questão de fato, não havendo que se falar em
error in judicando
.

Desse modo, considerando o caso dos autos, verifico que a fundamentação contida na decisão foi clara, coerente e suficiente para rechaçar todas as teses arguidas pelo apelante, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, o apelante defende que diante da negativa de seguimento ao recurso de apelação, em sede de admissibilidade, não houve incursão no mérito e, por consequência, resta mantida a sentença recorrida, que após o trânsito em julgado, constitui o título executivo judicial. Alega que somente a parte dispositiva da decisão é alcançada pela coisa julgada material, o que permite a reanálise da matéria. Defende que é juridicamente impossível que o acordo homologado por juízo diverso, sem referência ou abrangência da ação de conhecimento originária, tenha o efeito de substituir a sentença que fixou os honorários sucumbenciais. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Pois bem. De proêmio, não conheço das matérias discutidas pelo apelante no tocante ao desacerto da decisão proferida por este Relator, ao analisar o Recurso de Apelação Cível n. 0001388-25.2014.8.11.0111, tendo em vista que eventual irresignação da parte quanto ao conteúdo da decisão deveria ter sido discutida por meio de recurso próprio, de forma que restou preclusa a discussão sobre o tema.

Acerca da questão,
mister
se faz constar, que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pesem as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, quanto aos efeitos do acordo homologado em juízo sobre a ação de conhecimento originária, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância,
só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Visto isso, quanto à alegação do apelante, de que somente a parte dispositiva da decisão é alcançada pela coisa julgada material, o que permite a reanálise da matéria, convém esclarecer que a substituição da sentença objeto do cumprimento, pela sentença que homologou o acordo, foi a razão pela qual o apelo e o recurso adesivo não foram conhecidos, por ausência de interesse recursal.

Desse modo, o dispositivo da sentença, comando atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce. Nesse passo, soa a jurisprudência do c. STJ, a confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. É assente nesta Corte Superior que "
conquanto seja de sabença que o que faz coisa julgada material é o dispositivo da sentença, faz-se mister ressaltar que o pedido e a causa de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados na fundamentação do decisum, integram a res judicata, uma vez que atuam como delimitadores do conteúdo e da extensão da parte dispositiva da sentença
" (REsp 795.724/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1º/3/2007, DJ 15/03/2007).

2. É também em razão desse prisma que se firmou o entendimento de que em "havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2006, DJ 20/11/2006). (...)”
(STJ, AgInt no AREsp: 1267129 AM 2018/0066360-6, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.05.2019 - negritei)

Desse modo, não há que se falar em existência de título executivo judicial, pois, repiso, no Recurso de Apelação n. 0001388-25.2014.8.11.0111, restou reconhecido que a sentença que lastreia o presente cumprimento deixou de existir no mundo jurídico, sem que houvesse qualquer insurgência do exequente/apelante.

Nesse sentido, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“Contudo, navegando pelos autos restou comprovado que razão assiste ao executado, visto que conforme decidido pelo E. Tribunal de Justiça, a sentença que ensejou a presente ação executiva deixou de existir no plano jurídico.

Ademais, que os honorários advocatícios são direitos dos advogados das partes, dúvida não resta, conforme disciplina os artigos 23 e 24 da Lei n. 8.906/94.

Ocorre que, o direito ao recebimento dos honorários fixados em sentença somente passa a existir do momento que sentença transita em julgado e passa a ser definitivamente exigível.

Nesse contexto, antes do trânsito em julgado, não há direito líquido e certo exigível, considerando que a sentença ainda poderá ser reformada e os ônus sucumbenciais invertidos.

No presente caso, a sentença que condenou o ora executado ao pagamento das verbas de honorários sucumbenciais no patamar de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos autos da ação Código n.
55303
, foi substituída pela sentença homologatória de acordo. Logo, não subsistiu a anterior condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Não se revela crível, o antigo patrono, agora, pretender o pagamento das verbas que não mais “existem”, do mesmo modo como não poderia requerer honorários sucumbenciais se a sentença tivesse sido reformada em segunda instância.

Em verdade, havendo a substituição da sentença condenatória pela sentença homologatória, reconhecidamente pelo E. TJMT – autos 55303, esta fará coisa julgada entre as partes – até porque não há como subsistirem os efeitos da sentença que o próprio Tribunal, em grau de recurso, julgou ser substitutiva da sentença ora objurgada.

Sobre o tema em questão, assim se decidiu:

(...)

Verifica-se, portanto, que o prosseguimento do feito constitui providência inócua, eis que, o título jurídico que embasou a presente demanda foi substituído, conforme decidido pelo E. Tribunal de Justiça na ação principal (Código nº 55303), não subsistindo mais seus efeitos. Houve, portanto, a falta de interesse de agir pela perda superveniente do objeto.”
(id. 166449718)

À vista disso, tenho que agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada na espécie, não havendo reparo a ser feito.

Destarte, convém consignar que não passou despercebido as críticas ácidas tecidas a este Relator, porém, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Por derradeiro, na contraminuta, o apelado pugna pela condenação do apelante no pagamento de multa por litigância de má-fé, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023